Tribunal: TJMT
Processo: 1055877-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055877-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE CORREA SIQUEIRA - CPF: 031.452.451-71 (RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), CICERA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CNPJ: 42.911.363/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Karine Correa Siqueira

Embargado:
Cícera de Oliveira Sobrinho - ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS FIXADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, que majorou a condenação ao pagamento de danos morais. A parte embargante apontou omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, fixada na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de afastamento da multa imposta na origem, e, em caso afirmativo, se é possível a exclusão da penalidade, diante da inexistência de caráter protelatório na oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação, no acórdão, de pedido expressamente formulado pela parte quanto ao afastamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

4.

A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios depende da identificação de dolo ou abuso processual, o que não se evidencia no caso concreto.

5.

Os embargos foram interpostos com intuito legítimo de esclarecimento, sem intuito de retardar o andamento do processo, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1493638/SP e AgInt no REsp 2103436/SE).

6.

O afastamento da multa é também compatível com a jurisprudência estadual, que reconhece não haver presunção de protelatoriedade apenas pela interposição dos aclaratórios (TJ-MG, Embargos de Declaração no 5003198-29.2018.8.13.0183).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão se configura quando o acórdão não aprecia pedido expresso de afastamento de multa por embargos de declaração fixada em primeiro grau.

2.

A multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil somente é cabível quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que não se verifica quando estes são interpostos com o objetivo legítimo de esclarecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1493638/SP, Relatora

Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2103436/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 29.04.2024; TJ-MG, Embargos de Declaração no 5003198-29.2018.8.13.0183, Relator Marcos Henrique Caldeira Brant, julgado em 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Karine Correa Siqueira

Embargado:
Cícera de Oliveira Sobrinho - ME

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Karine Correa Siqueira
.

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito por Vício de Serviço.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
225058212
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento R$740,00 (setecentos e quarenta reais) a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Sentença dos Embargos de Declaração
(Id.

268369750): rejeitou os aclaratórios e aplicou multa por interposição de recurso protelatório.

Acórdão
(Id. 275622375): conheceu do recurso inominado interposto por
Karine Correa Siqueira

e deu
-lhe parcial provimento,
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

Embargos de Declaração
(Id. 276064859):

assegura que o acórdão ocorreu em omissão ao não analisar o pedido de afastamento da multa fixada pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1055877-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Karine Correa Siqueira

Embargado:
Cícera de Oliveira Sobrinho - ME

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Karine Correa Siqueira
contra o Acórdão de Id no 275622375, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega que existe
omissão no Acordão, que deixou de analisar o pedido de
afastamento da multa por oposição de embargos com cunho protelatório fixado pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de sanar a omissão constante da decisão anteriormente proferida.

Passo, portanto, à análise do pedido de afastamento da multa processual fixada pelo juízo de primeiro grau:

Não se verifica, no caso, a existência de caráter protelatório na oposição dos embargos ou qualquer indício de abuso por parte da embargante. Ao contrário, constata-se que os aclaratórios foram interpostos com o notório propósito de questionamento, motivo pelo qual se impõe o afastamento da multa processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO ART . 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça que está no sentido de que "[...]
Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ
." (AgInt no AREsp 1493638/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020). 2 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2103436 SE 2023/0376101-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE - MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado . Presente a omissão no julgado,
acolhe-se os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes em relação a análise no tocante a multa imposta por oposição de embargos protelatórios. A rejeição dos Embargos de Declaração não implica, por si, em ato protelatório capaz de impor a incidência da multa prevista no artigo 1.026 do CPC.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50031982920188130183, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/11/2024)

Outrossim, o
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo do acórdão fazendo constar:

“Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação, bem como para afastar multa por embargos protelatórios fixada pelo juízo de primeiro grau”.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 28/04/2025